Tribunal: TJMT
Processo: 1031212-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031212-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAURI SIQUEIRA PESSOA - CPF: 545.135.101-53 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MULTI CLINICA CENTRO ESTETICO LTDA - CNPJ: 48.570.868/0001-53 (RECORRIDO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ALPHA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 43.853.300/0001-26 (RECORRIDO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), AMAURI SIQUEIRA PESSOA - CPF: 545.135.101-53 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ALPHA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 43.853.300/0001-26 (RECORRENTE), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), MULTI CLINICA CENTRO ESTETICO LTDA - CNPJ: 48.570.868/0001-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM E DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. ARTIGOS 186, 927 E 942 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão culposa ou dolosa, violar direito e causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, sendo suficiente para a configuração da responsabilidade civil a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.

2. A responsabilidade solidária, prevista no artigo 942 do Código Civil, impõe-se sempre que diversas condutas, ainda que autônomas, concorrem para a produção do dano, sendo irrelevante o grau de contribuição individual de cada agente.

3. No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrente, ao prestar informação imprecisa sobre a retirada de mercadoria, ainda que de forma não dolosa, deu causa à cadeia de eventos que culminaram na divulgação indevida da imagem do recorrido e na falsa imputação da prática de crime de furto, causando-lhe abalo à honra e à imagem
.

4. A posterior correção da informação equivocada não tem o condão de elidir o dano já consumado, prevalecendo o princípio da causalidade adequada, segundo o qual responde o agente cuja conduta tenha sido condição relevante para a produção do resultado danoso.

5. A configuração do dano moral decorre da ofensa a direitos da personalidade, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, bastando a demonstração do abalo à honra e imagem do recorrido, amplamente evidenciado nos autos.

6. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição das preliminares suscitadas e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
Condenar
as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).”

ALPHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por AMAURI SIQUEIRA PESSOA, condenando-a, juntamente com a MULTI CLÍNICA CENTRO ESTÉTICO LTDA, ao pagamento solidário de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

.

Alega a recorrente, em síntese, que não teria participado da disseminação das informações caluniosas que motivaram a indenização, sustentando a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano moral, motivo pelo qual pleiteia a exclusão de sua responsabilidade, ou subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

A controvérsia trazida à Turma Recursal diz respeito à análise da responsabilidade da empresa recorrente pelos danos morais sofridos pelo autor em virtude da divulgação indevida de sua imagem e imputação infundada de crime de furto.

É incontroverso nos autos que houve a divulgação da fotografia do autor, juntamente com dados de sua motocicleta, em grupos de WhatsApp de entregadores, com a imputação de que teria furtado produto da Multi Clínica Centro Estético Ltda., situação que acarretou inegável abalo à honra, imagem e reputação do recorrido

.

Em suas razões recursais, a Alpha Comércio sustenta que não divulgou diretamente nenhuma informação difamatória, limitando-se a prestar informações sobre a retirada de mercadoria em sua sede, razão pela qual não haveria nexo de causalidade a lhe ser imputado.

Todavia, da análise minuciosa do conjunto probatório, observa-se que a conduta da Alpha, ao confirmar precipitadamente a retirada de mercadoria por pessoa diversa da contratada pela Multi Clínica, foi fator determinante para a formação do juízo equivocado que resultou na falsa imputação de crime ao recorrido.

Assim como bem fundamentado na sentença “
Todo o imbróglio em questão teve início quando a funcionária da Requerida Alpha Comércio, afirmou que o Requerente havia coletado o produto e a partir de então a Requerida Multi Clínica afirmou em conversa entre as empresas que o Requerente havia roubado o produto, pelo fato da viagem ter sido cancelada.

Das provas carreadas nos autos, restou evidenciado que as Requeridas por intermédio de suas funcionárias divulgaram a terceiros que o Requerente havia furtado o item que seria transportado de uma empresa a outra.”

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM APLICATIVO DE MENSAGENS.
IMPUTAÇÃO

FALSA
DE PRÁTICA DE
CRIME
. DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O recorrente busca a majoração do valor fixado, alegando inadequação do montante arbitrado diante da repercussão do dano sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da recorrida e os transtornos suportados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação de mensagens ofensivas em aplicativo de mensagens, imputando
falsamente
ao recorrente a prática de
crime
e associando sua imagem a um ato ilícito, configura ofensa à honra objetiva, extrapolando os limites da liberdade de expressão.

O reconhecimento do dano moral decorre da comprovação da ampla visibilidade da publicação e do impacto negativo sobre a reputação do recorrente, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo material para sua configuração.

O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, servindo tanto para compensar o ofendido quanto para desestimular condutas semelhantes, sem resultar em enriquecimento ilícito.

O montante fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, estando em conformidade com precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para situações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A publicação de mensagens ofensivas em aplicativo de mensagens, imputando
falsamente
a prática de
crime
a terceiro, configura dano moral indenizável, pois viola a honra objetiva da vítima.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a repercussão do dano e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos. (N.U 1006234-86.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Importante destacar que, na responsabilidade civil, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe-se a obrigação de indenizar não apenas a quem pratica diretamente o ato ilícito, mas também àquele cuja conduta, ainda que culposa ou negligente, tenha concorrido para a produção do dano.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade solidária se estabelece sempre que diversas condutas, ainda que autônomas, se conectem causalmente ao dano produzido, conforme disposto no artigo 942 do Código Civil.

Na hipótese, ainda que a Alpha não tenha divulgado diretamente a imagem do autor, sua informação imprecisa deu origem à sequência de atos ilícitos perpetrados pela Multi Clínica. A negligência na comunicação – sem a verificação adequada quanto ao real destinatário da mercadoria – caracteriza a falha de serviço que, em última análise, contribuiu para o dano sofrido.

Acrescente-se que o dever de cuidado imposto às atividades empresariais, especialmente em relações de consumo e prestação de serviços, exige zelo na transmissão de informações, ainda mais quando potencialmente capazes de comprometer direitos da personalidade de terceiros.

Não se exige, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração de dolo ou intenção específica de causar dano, bastando a demonstração de que a conduta imprudente, negligente ou precipitada contribuiu de forma relevante para o resultado danoso, o que se verificou no presente caso.

A ausência de demonstração de rompimento do nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano evidenciado inviabiliza a pretensão recursal de sua exclusão da condenação.

A Alpha agiu de modo precipitado, repassando informação que, sem a devida checagem, ensejou a imputação de prática criminosa infundada. Mesmo que tenha posteriormente corrigido a informação, tal correção não elidiu o dano já consumado.

Nesse cenário, resta configurada a responsabilidade civil subjetiva da recorrente, fundada na culpa in vigilando e na negligência na gestão da informação transmitida, sendo plenamente aplicável a teoria da causalidade adequada.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelos recorridos, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados solidariamente em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso da empresa ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e tão somente, reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma solidaria entre as reclamadas,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a empresa recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025